Tribunal: STF
Processo: Rcl 71289
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Vilma Glória Ribeiro Passos de Medeiros contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que lhe negou o benefício da gratuidade de justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Não cabe reclamação para fins de reanálise de decisão que trata da concessão ou não do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que tal matéria é de índole infraconstitucional. A controvérsia envolve a aplicação de normas processuais e depende do exame de fatos e provas concretos, o que se revela inviável no âmbito da reclamação.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente